Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-54.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026986-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.088.031-46 (PACIENTE), 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com deferimento do pedido de produção antecipada de provas. Pretendida a reforma da decisão. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como deferiu o pedido ministerial de produção antecipada de provas, com vistas à colheita do depoimento dos policiais militares que diligenciaram no caso.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se existe ilegalidade na decisão que, atendendo a pedido do Ministério Público, defere a produção antecipada de provas, com o fito de se evitar o perecimento da memória da prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, o que não ocorre
in casu
, ao que se acrescenta a circunstância de se tratar de decisão que desafia, consoante o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso em sentido estrito, não sendo admissível a utilização de
habeas corpus
como mero sucedâneo recursal, mormente quando não evidenciado qualquer constrangimento imediato à liberdade de ir e vir do agente.

4. Conforme o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas, por conseguinte, com a máxima urgência possível.

5. A colheita antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas as provas que se julgarem úteis à defesa, sendo ainda permitida a repetição, se indispensável, da prova produzida anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito, ausentes razões aptas a justificar eventual e extraordinária concessão de ofício da ordem.

Tese de julgamento: “Reveste-se de idoneidade a decisão que, ao suspender o processo e o curso do prazo processual, defere o pedido de produção antecipada de provas com vistas à colheita dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, dada a suscetibilidade da memória das testemunhas, em conformidade com o que dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 581, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; e STJ, AgRg no RHC n. 177.436/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026986-54.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a produção antecipada de provas
nos autos da ação penal n. 1003714- 12.2023.8.11.0050 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Contextualizando a impetração, esclarece o d. Defensor Público Estadual que, por encontrar-se o paciente em
local incerto ou não sabido
, foi realizada a sua citação por edital, seguida de requerimento ministerial pela
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, com pedido de
produção antecipada da prova oral
, o qual foi acolhido pelo juízo
a quo
, que inclusive designou a respectiva audiência para o dia
14/11/2024
.

Nesse cenário, sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta o i. Defensor Público a
ausência de declinação da necessidade concreta da produção antecipada de provas
, porquanto a autoridade acoimada de coatora teria lançado mão de
motivação meramente genérica
, o que estaria a ferir dispositivos constitucionais, além da jurisprudência deste e. Sodalício estadual e dos Tribunais Superiores.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja suspensa a audiência para colheita antecipada de provas, até o julgamento do presente
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, mediante a revogação da decisão objurgada.

A petição inicial veio instruída com o documento digital registrado no ID 193016668.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 241520168), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 248320679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 250257188).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
relembro
que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo a i. Defensoria Pública Estadual,
consiste em decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com
deferimento do pedido ministerial de produção antecipada de prova
, a qual não consubstancia, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra

a liberdade ambulatorial do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados, uma vez que, como exposto,
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Como se não bastasse, o
decisum
objurgado desafia, como se sabe, a interposição de
Recurso em Sentido Estrito
, por interpretação extensiva do art. 581, XI, do CPP.

Confira-se, nesse sentido, o inteiro teor do Informativo n. 640, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, dentre as hipóteses elencadas no art. 581 do CPP que autorizam a interposição de recurso em sentido estrito, não se encontra a possibilidade de reforma de decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas. Entretanto,
baseada no fato de que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do recurso em sentido estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP).
Assim, como cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso
”.
— Destaquei.

Dessa forma, a rigor,
com
esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal,

o presente
writ
não deve ser admitido.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Em contrapartida, todavia, cumpre ser observada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão (
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto,
passo a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Partindo dessas premissas,
estou convencido de que razão não assiste à i. Defensoria Pública.

A análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, objetivando obstar o perecimento da memória da prova testemunhal, especialmente em vista da
natureza do caso
[tráfico de drogas] e da especial condição dos
policiais militares
que diligenciaram na ocorrência, os quais, como se sabe, diuturnamente enfrentam
situações semelhantes
, não podendo se admitir o prejuízo de seus depoimentos em relação aos fatos narrados na denúncia.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Segundo a douta acusação, muito embora seja o caso de suspensão do feito também é necessária
a produção antecipada de provas consistente nas oitivas das vitimas e testemunhas que participaram dos fatos relatados nestes autos
, por aplicação do artigo 366 do CPP.

Sustenta o órgão
Parquet
que o C. STJ tem relativizado o entendimento firmado na Súmula nº 455 daquele Sodalício, de maneira que
a oitiva dos militares que participaram da ocorrência se mostra urgente porque a atuação constante desses agentes de segurança ao combate da criminalidade pode causar prejuízo ao deslinde da causa
.

Com efeito,
constato perfeitamente possível o atendimento do pleito apresentado pelo órgão
Parquet
, ante a natureza da função pública exercida pelos policiais militares que impõe o atendimento de uma quantidade imensurável de ocorrências policiais idênticas aos fatos apurados nestes autos, é dizer, eventuais similitudes de fatos por eles atendidos ao longo dos anos pode prejudicar os seus depoimentos em relação aos fatos narrados na denúncia
.

Portanto,
reputo relevante o conteúdo de seus depoimentos para o julgamento da causa e constato potencial impossibilidade de repetição de suas declarações na fase processual
”.

(Decisão de ID 167093509 – autos n. 1003714-12.2023.8.11.0050). — Destaquei.

Deveras, na linha da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
[...]
é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível
” (
AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022
).

Denota-se, portanto, que não há falar em
violação ao Enunciado n. 455 do c. STJ
, pois se trata de
decisão adequadamente fundamentada
com esteio na jurisprudência pátria e nas normas que regem a matéria, valendo salientar, por apropriado, que o Tribunal da Cidadania, em suas decisões recentes, tem
abrandado
o teor do referido Enunciado n. 455, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 1. Nos termos da Súmula n. 455 do STJ: ‘[a] decisão que determina a produção
antecipada de provas
com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.’

2.
‘A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim
de
uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas’ (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe
de
25/5/2021.)

3. No caso,
o deferimento do pedido
de
produção
antecipada de provas
está fundamentado no fato
de
o denunciado, citado por edital, não ter comparecido em juízo, tampouco ter constituído defensor, sendo, por isso, declarado revel. Assim, designada audiência em relação ao corréu, com intimação das mesmas testemunhas que fazem parte do mesmo processo, justificada a opção das instâncias originárias pela antecipação probatória, não sendo o risco do esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo o único fundamento levantado
”.

(AgRg no HC n. 825.161/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). — Destaquei.

Demais disso, é cediço que “
[...]
a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (
AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023
). — Destaquei.

Afinal, como se sabe, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do
efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

Dessa forma, face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
concessão de ofício da ordem
, entendo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
, por
inadequação da via eleita,
sem encontrar razões aptas a justificar eventual e extraordinária concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024